Tribunal: TJPA
Processo: 0042463-63.2000.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042463-63.2000.8.14.0301

APELANTE: ARTHUR ERNESTO CUNHA PINHO, ELITA MOURA DA CUNHA, MARIA DE FATIMA CAMPOS DE PINHO, LUIZ CELSO PINHO, LUIZ CLAUDIO PINHO, LUIZ CELIO PINHO, LUIZ RICARDO PINHO

APELADO: ARTHUR ERNESTO CUNHA PINHO, ELITA MOURA DA CUNHA, LUIZ CELIO PINHO, LUIZ CELSO PINHO, LUIZ CLAUDIO PINHO, LUIZ RICARDO PINHO, MARIA DE FATIMA CAMPOS DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
APELAÇÃO DOS REQUERIDOS
–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA DECIDIR SOBRE PENSÃO POR MORTE
– BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA – MATÉRIA QUE EXASPERA AS HIPÓTESES INSCULPIDAS NO ART. 115 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO – DESCONSTITUIÇÃO DESTE CAPÍTULO DA SENTENÇA – VERBA IRREPETÍVEL –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

–
RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE DA DECISÃO QUE CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
–
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A PRÁTICA DE ATOS DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE –

PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– DECISÃO SUCINTA QUE NÃO CONSTITUI AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
–
PRELIMINAR PREJUDICADA
–
MÉRITO
–
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “
POST MORTEM”
– REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA – RESULTADO POSITIVO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DA PROVA – CONFIRMAÇÃO DA PATERNIDADE – DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO DE TODOS OS FILHOS DO INVESTIGADO – LIAME PARENTAL EXISTENTE DEMONSTRADO POR PROVA IDÔNEA – ANULAÇÃO DA PERÍCIA – DESCABIMENTO –

APELAÇÃO DO AUTOR
–

CUMULAÇÃO DA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE
COM
PETIÇÃO
DE
HERANÇA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE INVENTÁRIO/ARROLAMENTO ENCERRADA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE PETIÇÃO DE HERANÇA CUMULADA COM NULIDADE DA PARTILHA – ALIMENTOS –
OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS DO "
DE CUJUS
" OU AO SEU ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA ANTERIORMENTE ESTABELECIDA – RESSALVA AO ALIMENTADO HERDEIRO APENAS DO DECORRER DO INVENTÁRIO – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSOS DE
APELAÇÃO DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
–
RECURSO DE
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Recursos de Apelação dos Requeridos

Preliminar de Incompetência do Juízo para Decidir sobre Pensão Por Morte

1 – C
onstatado que a verba em questão constitui possível direito a benefício previdenciário decorrente do reconhecimento pós morte da paternidade, entendo que resta evidenciada a incompetência do juízo de família para apreciar a matéria, visto que esta exaspera a competência definida dos juízos de família, insculpida no art. 115, inciso II, do Código Judiciário do Estado do Pará.

2 – A
concessão de benefício previdenciário é regida por legislação própria, dependendo da demonstração de requisitos específicos, a serem analisados pelo órgão previdenciário estadual (
IGEPREV)
, que, na hipótese, sequer é parte na lide.

3 – A pretensão formulada pelo autor no curso da ação de investigação de paternidade, relativa à obtenção parcial de pensão previdenciária por morte, constitui matéria afeta aos juízos da fazenda pública, a teor do art. 111, inciso I, alínea “b” do Código Judiciário do Estado do Pará, considerando sua natureza previdenciária, cujo destinatário é a autarquia previdenciária estadual (
IGEPREV
).

4 – Cumpre esclarecer, ainda, que não obstante a anulação deste capítulo da sentença, é indubitável que os valores recebidos pelo autor, a este título
até a data em que atingiu maioridade (20/01/2015), são irrepetíveis, uma vez recebidos de boa-fé e por força de decisão judicial.

5 – Destarte, impõe-se o acolhimento da presente questão preliminar para desconstituir o capítulo da sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento parcial de pensão por morte, ante a incompetência do juízo de origem.
Preliminar Acolhida.

Preliminar de Nulidade da Decisão que Concedeu a Gratuidade de Justiça por Incompetência Absoluta do Juízo

6 – Revela-se
incabível a pretensão de anulação da decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, mormente sua ratificação pelo juízo competente.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Nulidade Processual

7 – D
evidamente citada as partes demandadas e constituído advogado nos autos, inexiste previsão legal que exija a previa intimação pessoal para a prática de atos de instrução do feito.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Nulidade da Sentença que não Conheceu dos Embargos de Declaração

8 – Não obstante se
constate, de fato, que a decisão que não conheceu dos aclaratórios, fora extremamente
suscinta, entretanto, o julgador primevo, deixou assente que o fundamento para o não conhecimento dos embargos de declaração, era o fato das hipóteses arguidas pelos ora recorrentes não se enquadrarem no art. 535 do CPC/1973, então vigente.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Sentença
Ultra Petita

9 –
Em razão do acolhimento da preliminar de incompetência do juízo para analisar o pedido de
concessão de pensão por morte, resta prejudicada a presente questão preliminar.
Preliminar Prejudicada
.

Mérito

10 – A
existência ou não do vínculo parental no âmbito das ações de investigação de paternidade, se materializa com maior precisão por meio de prova de DNA idônea, ressaltando-se que tal perícia é, em realidade, a única forma pela qual é possível provar cabalmente a existência ou inexistência do liame biológico.

11 – Hipótese em que foram realizados dois exames
periciais hematológicos, pelo método de
DNA (ID.
4478005 e ID. 4478008)
pelo Laboratório de Genética Humana do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará (UFPA), utilizando o material genético do autor, da Sra.
Vânia Campos de Pinho e do Sr. Luiz Cláudio Pinho,
filhos do investigado, sendo atestada a probabilidade positiva de
99,99% das partes serem meios-irmãos biológicos,
e, via de consequência, ser o autor filho do investigado,
de cujus
.

12 – O resultado do exame apontou, inequivocamente, para o liame parental existente entre o autor, então menor impúbere, e os filhos do investigado, e, por conseguinte a paternidade do
de cujus
,
Sr. Ernesto Pinho Filho.

13 – Em face da prova pericial, revela-se despicienda qualquer discussão relativa à existência ou não de outros elementos
probatórios acerca da paternidade, igualmente, não se sustenta a alegação dos requeridos/apelantes, de invalidade do exame de DNA, em razão da utilização do material genético de apenas dois dos filhos do investigando, uma vez ser totalmente dispensável que todos os filhos do investigado sejam submetidos ao exame.

14 –
Dessa forma, não vislumbro do caderno processual, a existência de qualquer elemento técnico capaz de justificar algum equívoco que possa conter o laudo pericial apresentado ou, ainda, qualquer contradição nele existente, nem que dele decorra quaisquer dúvidas quanto à conclusão apontada.

Recursos de Apelação do Autor

15 – Revela-se possível a cumulação da
investigação
de
paternidade
com a
petição
de
herança
e reserva de quinhão hereditário, tendo em vista que o que se almeja é a proteção dos bens referentes à
herança
até que seja exaurida a discussão acerca da real filiação da peticionária.

16 – Ocorre que estando o processo de inventário terminado e a partilha já tendo sido efetivada, deve o herdeiro excluído, ajuizar ação de petição de herança cumulada com nulidade de partilha, com escopo de desconstituir a partilha realizada
sem a inclusão do herdeiro necessário, cuja filiação fora reconhecida "
post mortem
".

17 –
Na hipótese, verifica-se que a respectiva ação de inventário/arrolamento (Processo n.
0001516-56.1997.8.14.0301),
foi encerrada com a prolatação de
sentença homologatória, ainda, em 1998, de modo, que ainda que reconhecida a competência do juízo de origem, com a possibilidade
da
investigação
de
paternidade
com a

petição

de

herança
, revela-se necessária a
nulidade d
a
partilha
, que deve ser discutida em demanda própria, visto que sequer foi objeto de pedido na
petição

de

herança
formulada na exordial.

18 – E
mbora
admissível na
petição
de
herança
o pleito de reserva de bens, incabível este na hipótese de
encerrado
o
inventário
, uma vez que não há o que se reservar, pois os quinhões já foram atribuídos aos herdeiros, tampouco, a que se falar em habilitação na
ação de inventário, considerando que esta já foi encerrada.

19 – A
obrigação de prestar alimentos é personalíssima, intransmissível e extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio saldar, tão somente, os débitos alimentares preestabelecidos mediante acordo ou sentença não adimplidos pelo devedor em vida, ressalvados os casos em que o alimentado seja herdeiro, hipóteses nas quais a prestação perdurará apenas ao longo do inventário.

20 –
A pretensão alimentícia em face dos sucessores do investigado somente poderá ser estabelecida em ação própria contra estes, uma vez verificados os pressupostos legais para lhes impor a obrigação.
Outrossim, destaca-se que inexiste na hipótese qualquer obrigação alimentar ou débito desta natureza, anterior ao falecimento do
de cujus
, apto a atrair obrigação do espólio.

21 – De igual modo, não incide no caso em tela, a hipótese de transmissão da obrigação alimentar ao espólio, por se tratar o autor de herdeiro do falecido, uma vez que que tal excepcionalidade, é possível tão somente enquanto perdurar o inventário, que
in casu
, foi encerrado logo após o ajuizamento da ação de investigação de paternidade, antes mesmo de perfectibilizada a completa triangulação processual com a citação de todos os demandados.

22 –
Por fim, acerca da verba advocatícia, considerando que o pedido de modificação formulado pelo autor/apelante pretendia a fixação dos honorários sobre o valor do quinhão referente a petição de herança, bem assim, que o referido pleito não acolhido no presente recurso, incabível revela-se a modificação pretendida, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Dispositivo

23 – Recursos de Apelação
Conhecidos
para:

23.1 –
Dar Parcial Provimento
as apelações dos requeridos apenas para
acolher a
preliminar de incompetência do juízo para decidir sobre pensão
,
desconstituindo o capítulo da sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento parcial de pensão por morte, ante a incompetência do juízo de origem.

23.2 –
Negar Provimento
a apelação do autor, mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de maio de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação dos Requeridos e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Autor, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0042463-63.2000.8.14.0301

APELANTE/APELADO:

ARTHUR ERNESTO CUNHA PINHO

APELANTE/APELADA:

ELITA MOURA DA CUNHA

APELANTE/APELADA:

MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DE PINHO

APELANTE/APELADO:

LUIZ CÉLIO PINHO

APELANTE/APELADO:
LUIZ CELSO PINHO

APELANTE/APELADO:
LUIZ CLÁUDIO PINHO

APELANTE/APELADO:
LUIZ RICARDO PINHO

INTERESSADA:

VÂNIA CAMPOS DE PINHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
ARTHUR ERNESTO CUNHA PINHO

e
ELITA MOURA DA CUNHA
,

por

MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DE PINHO

e por

LUIZ CÉLIO PINHO

e

OUTROS
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Família de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA

ajuizado pelo primeiro recorrente,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID.
4477957
), narrou o autor/apelante, a época menor impúrbere, ser fruto do relacionamento de sua genitora com o Sr. Ernesto Pinho Filho, falecido em 17/08/1996, quando aquela desconhecia ser este casado e pai de outros 4 (quatro) filhos.

Pleiteou assim, a realização de exame de DNA para comprovação e reconhecimento da paternidade do
de cujus
e suas consequências legais; bem assim a procedência da demanda para que fosse reconhecido seus direitos de herança.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID.
4477967
), os
requeridos Luiz Célio Pinho,
Luiz Celso Pinho, Luiz Cláudio Pinho e Luiz Ricardo Pinho
, filhos do
de cujus
, arguiram, em suma, inexistir qualquer indício da existência de envolvimento amoroso entre seu genitor e a materna do autor, aptos a amparar a pretensão autoral, pugnando pela improcedência da demanda.

A requerida
Vânia Campos de Pinho, apresentou contestação (ID.
4477980
), na qualidade de herdeira necessária, aduzindo que o ônus da prova recai a parte autora, que, não teria se desincumbido,
pugnando pela improcedência da demanda.

Em audiência (ID. 4477989), não compareceram os requeridos, oportunidade em que considerando a demora na tramitação e a prática de atos que entendeu procrastinatórios, determinou o juízo primevo a realização do exame de DNA; a realização de perícia grafotécnica; saneou o feito e fixou os pontos controvertidos.

Em decisão de ID. 4477991, o juízo de origem deferiu
pedido de antecipação de tutela, referente ao desconto no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimento e vantagens da pensão deixada pelo falecido, para a sua subsistência.

A requerida Maria de Fátima Campos Pinho, viúva do
de cujus
, apresentou contestação (ID.
4477995
), arguindo, em síntese, a carência da ação; a ausência de interesse de agir; a ilegitimidade passiva
ad causam
; a inépcia da inicial; a impossibilidade de fixação de alimentos; que a pensão seria direito exclusivo da viúva, pugnando, assim pela
improcedência da demanda.

Em audiência (ID.
4478005
), fora coletado material genético do requerente e dos requeridos Vânia Pinho e Luiz Cláudio Pinho para realização do exame de DNA.

No ID.
4478005, foi apresentado Laudo de Investigação de Paternidade Biológica por Análise de DNA, realizado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), atestando ser o requerente filho biológico do
de cujus
.

Após a impugnação dos requeridos, foi determinada a realização de novo exame de DNA, que confirmou o mesmo resultado do exame anterior (ID. 4478008).

O Ministério Público emitiu parecer na origem pel
a declaração de paternidade do requerente atribuída ao falecido (ID.
4478013)
.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
4478014
), que julgou procedente a ação de investigação de paternidade para reconhecer a paternidade do autor atribuída ao Sr.
Ernesto Pinho Filho, determinando a respectiva averbação no registro de nascimento do requerente; confirmar a tutela antecipada deferida para tornar definitivo o direito do autor ao percentual de 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte; outrossim, extinguiu sem resolução de mérito o pedido de petição de herança, com fulcro no art. 267, inciso IV do CPC/1973.

Dessa decisão, os requeridos
Luiz Célio Pinho e Outros,
opuseram Embargos de Declaração (ID.
4478016), que, por sua vez não foram conhecidos pelo juízo de origem (ID. 4478017).

Por sua vez, o autor
ARTHUR ERNESTO CUNHA PINHO, interpôs Recurso de Apelação (ID. 4478018).

Alega que não obstante tenha reconhecido a
paternidade atribuída ao Sr.
Ernesto Pinho Filho, teria o juízo primevo incorrido em grave equívoco ao não reconhecer os direitos hereditários do
autor.

Aduz que o fundamento utilizado pelo juízo de origem para extinguir a petição de herança, qual seja, sua incompetência para apreciar a matéria, estaria em confronto com a posição firmada por esta Egrégia Corte de Justiça acerca do tema.

Afirma, igualmente, que o juízo primevo teria se equivocado ao não reconhecer o direito do autor de receber alimentos, com dever de pagamento retroativo da pensão alimentícia pelos herdeiros, com fulcro no art. 1.694 do Código Civil.

Sustenta, ainda que a verba honorária teria sido fixada em patamar excessivamente módico, sendo necessária sua readequação para que seja fixada no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do quinhão hereditário pertencente ao autor.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a sentença testilhada, seja reconhecido o direito hereditário do autor; fixado os alimentos retroativos a data da citação e majorado os honorários advocatícios.

Inconformada, a
requerida MARIA DE FÁTIMA CAMPOS PINHO
, também interpôs Recurso de Apelação (ID. 4478022).

Alega, preliminarmente, que a pensão fixada na origem, possui natureza de verba previdenciária, razão pela qual, seria o juízo de origem absolutamente incompetente para julgar a demanda.

No mérito, aduz que em atenção ao princípio da congruência e da estabilização da demanda, é defeso a parte requerente aditar a exordial após a efetivação da citação.

Afirma que a antecipação de tutela confirmada em sentença, relativa a repartição da pensão por morte deixada pelo
de cujus
, seria ilegal, visto ter incorrido em
decisum extra petita
, bem assim por ter afetado direito de terceiro estranho a lide.

Arrazoa que, eventualmente mantida a determinação de repartição da pensão, deve esta ser minorada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença primeva, seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente minorada a pensão fixada na origem.

Ato contínuo
, os requeridos LUIZ CÉLIO PINHO,
LUIZ CELSO PINHO, LUIZ CLÁUDIO PINHO e LUIZ RICARDO PINHO, também interpuseram Recurso de Apelação (ID. 4478023).

Aduzem, preliminarmente, os recorrentes, a nulidade processual, em razão de partes dos requeridos/apelantes não terem sido intimadas da prática de vários atos processuais.

Alegam, ainda em preliminar, a nulidade da decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao autor, em razão da incompetência absoluta do juízo prolator do
decisum
.

Aduzem ser nula a decisão primeva que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos requeridos da sentença de origem, face a ausência de fundamentação.

Arrazoam a nulidade da decisão que concedeu alimentos em favor do autor, face seu caráter
ultra petita
, considerando que a verba não teria sido pedida na exordial, bem assim por não ser possível a posterior inclusão do pedido.

Argumentam que a teor da matéria impugnada em agravo retido, o exame de DNA realizado nos autos, não teria observado os parâmetros cientificamente reconhecidos, visto que não teriam sido coletados/examinados os materiais genéticos dos demais filhos do
de cujus
.

No mérito, arguem a inutilidade das conclusões obtidas pelo exame de DNA, e que inexistiriam outros elementos probatórios aptos a demonstrar com segurança a paternidade e o estado de filiação.

Sustentam ainda, que o valor fixado à título de pensão por morte em favor do autor seria exacerbado e excessivo, considerando sua destinação, de forma que caso seja mantida, deve ser minorada.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares arguidas e, no mérito a reforma integral da sentença vergastada para que seja julgada improcedente a exordial, ou, alternativamente minorada a pensão.

A requerida/recorrente
Maria de Fátima Campos Pinho, apresentou contrarrazões (ID.
4478025) ao recurso de apelação do autor, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os requeridos Luiz Célio Pinho e Outros, também apresentaram
contrarrazões (ID.
4478026) ao recurso de apelação do autor, defendendo o desprovimento do apelo.

Por sua vez, o autor Arthur Ernesto Cunha Pinho
apresentou contrarrazões (ID.
4478028) aos recursos de apelação dos requeridos, pleiteando o desprovimento de ambos.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Edineia Oliveira Tavares (ID. 4478030), sendo posteriormente redistribuído a Exma. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho (ID. 4478034), que se declarou impedida para atuar na demanda (ID. 44780350).

O feito redistribuído a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura (ID. 4478035).

Em manifestação de ID. 4478037, o
Parquet
emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos.

A parte autora/apelante opôs exceção de incompetência (ID. 4478038), arguido a prevenção do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Ato contínuo, o feito foi redistribuído a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário (ID. 4478039).

Posteriormente, o feito foi redistribuído a relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que se declarou suspeito para julgar a demanda (ID. 8760308).

Após redistribuição em 02/05/2022, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID. 9223367), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu novo parecer, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação dos requeridos, e pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação dos autores (ID. 9490710).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do CPC/2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do CPC/1973, visto que a vergastada decisão foi proferida e publicada na vigência deste Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, procederei a análise individualizada do recurso de apelação dos autores e a análise conjunta dos recursos de apelação dos requeridos, iniciando o exame por estes últimos.

RECURSOS DE APELAÇÃO DA REQUERIDA MARIA DE FÁTIMA CAMPOS PINHO E DOS REQUERIDOS
LUIZ CÉLIO PINHO, LUIZ CELSO PINHO, LUIZ CLÁUDIO PINHO E LUIZ RICARDO PINHO.

Antes de adentrar ao exame do mérito dos recursos, analiso as questões preliminares suscitadas pelos requeridos/recorrentes.

Outrossim, destaca que a preliminar de nulidade do exame de DNA, confunde-se com o mérito dos recursos, devendo em sede destes ser apreciada.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA DECIDIR SOBRE PENSÃO POR MORTE

Consta das razões preliminares arguidas pelos requeridos, que a pensão fixada na origem, possui natureza de verba previdenciária, razão pela qual, seria o juízo de origem absolutamente incompetente para julgar a demanda.

Com efeito, ao ajuizar a ação de origem, no ano de 1997, o autor
Arthur Ernesto Cunha Pinho, menor impúbere a época, representado por sua genitora, Sra.
Elita Moura da Cunha, pretendia o reconhecimento da paternidade do
de cujus,
Sr.
Ernesto Pinho Filho, e posteriormente o direito a parte da pensão por morte recebida integralmente, a época, pela viúva, Sra.
Maria de Fátima Campos Pinho, como forma de garantir o sustento do autor, então menor impúbere.

Em decisão liminar de ID. 4477991 – p. 28-31, o juízo de origem deferiu
pedido de antecipação de tutela, referente ao desconto no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos e vantagens da pensão deixada pelo falecido, a título de alimentos.

Por sua vez, na sentença vergastada (ID.
4478014),
o juízo primevo confirmou a liminar deferida, esclarecendo, entretanto, que a determinação de desconto no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos e vantagens da pensão por morte, não se confundiria com alimentos, tratando-se apenas de direito decorrente do reconhecimento da paternidade/filiação.

Nesse sentido, vejamos os fundamentos utilizados na sentença vergastada (ID.
4478014
), para conceder ao autor o direito ao recebimento de parte da pensão por morte:

“[...]

A ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança não faz nenhuma menção ao pedido de alimentos. Na data de 07.05.1998, fls. 81/84, decorridos mais de um ano do ajuizamento da ação, o autor pleiteia tutela antecipada, para que possa usufruir 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte do investigado, sob a alegação de está passando por privações de ordem financeira e considerando as dificuldades processuais encontradas pelo autor, para ver seu direito reconhecido, tendo em vista que até o momento, não se formalizou nem mesmo a citação de todos os herdeiros do falecido. Tanto é verdade, os obstáculos enfrentados, que decorridos mais de dez anos, a lide não fora resolvida. Referido pedido fora indeferido, à época, por não se convencer das alegações expostas na inicial, fls. 90/91.

Todavia, através da decisão de fls. 386/389, datada de 30.04.2003, portanto, após seis anos do ajuizamento da ação, o M.M. Juiz, fundamentado nas fortes presunções da suposta paternidade arguida na inicial e, considerando as atitudes procrastinatórias dos requeridos, fora deferido o pedido antecipatório para conceder ao requerente metade da pensão por morte. Sendo que, nesta decisão fora determinada a citação da viúva meeira, por ser, até então, a única beneficiária da pensão previdenciária. Por ser imprescindível, seu chamamento à lide, por afetar direito de terceiro. A lei não dispõe acerca da previsão temporal, mas a doutrina e jurisprudência majoritária têm entendido que a mesma pode ser postulada a qualquer momento no processo, sem esquecer-se, contudo, que o momento não pode ser demasiadamente antecipado. Como bem sabemos, um dos grandes problemas do processo ordinário é a demora para entrega da prestação jurisdicional. Para o autor da ação, o processo será mais efetivo o quanto mais rápido for atingido seu objetivo, pois, a demora na tramitação do processo só vem a beneficiar o réu, quando este não tem razão. Por esse motivo, se faz necessária a utilização das tutelas de urgência para resolver, com eficiência e utilidade, os litígios. Dessa forma, plenamente cabível o pedido antecipatório.
Quanto ao objeto do pleito antecipatório, cabe fazer diferenciação entre pedido de alimentos e direito a perceber pensão previdenciária por morte. Como já dito, anteriormente, não houve na inicial, pedido de alimentos, e nem poderia haver, uma vez que o autor não tinha nenhuma decisão prévia que condenasse o falecido a pagar alimentos, obrigação esta, que poderia ser transmitida aos herdeiros, nos termos do art. 1.700 do C.C. Dessa forma, ante a ausência de alimentos existentes ao tempo da morte do devedor de alimentos, não há que se analisar pedido de alimentos em face dos herdeiros do falecido, por se tratar de natureza personalíssima.
Eis os entendimentos jurisprudenciais:

[...]

Embora a pensão previdenciária por morte tenha natureza alimentar, não afasta o direito à cumulação com a pensão alimentar.
De fato, a percepção do benefício previdenciário não autoriza, por si só, a dispensa dos autores do dever de prestar alimentos ao autor, uma vez que a pensão previdenciária decorre do exercício do estado de filiação, nos termos do art. 227, § 6º, da Constituição Federal e a obrigação alimentar vem fundada no reconhecimento do parentesco, atendendo às normas do Direito de Família. Sendo assim, o simples reconhecimento da paternidade do requerente atribuída ao falecido decorreria o direito a perceber, enquanto menor, a pensão previdenciária por morte do investigado, sem quaisquer interferências. Dessa forma, o que o juízo do feito fez, ante a impossibilidade de decretar alimentos em face dos herdeiros nesta ação, e ante a delonga judicial, para evitar maiores prejuízos ao menor que estava passando por privações de ordem financeira, foi antecipar, diante das fortes presunções de paternidade, um direito natural do requerente, que certamente seria reconhecido ao final da lide
.
E considerando, ainda, que o deferimento do referido pedido afetaria direito de terceiro, no caso, a viúva do falecido, a mesma deveria integrar a lide, ante as peculiaridades do caso concreto, por ser a única legitimada a contestar o pedido de divisão da pensão por morte”.

(Grifei).

Nesse contexto, infere-se que a verba concedida ao autor, não se confunde com alimentos, cujo pedido não foi acolhido pelo juízo de origem, possuindo, de fato, natureza previdenciária.

Ora, constatado que a verba em questão constitui possível direito a benefício previdenciário decorrente do reconhecimento por morte da paternidade, entendo que resta evidenciada a incompetência do juízo de família para apreciar a matéria, visto que esta exaspera a competência definida dos juízos de família, insculpida no art. 115, inciso II, do Código Judiciário do Estado do Pará.

Art. 115. Como Juiz da Família, compete-lhe, privativamente:

[...]

II- Processar e julgar:

a) as causas de nulidade, anulação de casamento, separação judicial, divórcio e demais relativas ao estado civil, bem como as ações diretas fundadas em direito e deveres mútuos dos cônjuges, dos pais para com os filhos e destes para com aqueles;

b) ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não com a de petição de herança;

c) nas ações diretas concernentes ao regime de bens do casamento, ao dote, aos parafernais e as dotações antenupciais;

d) as causas de alimento e as sobre posse, ou guarda de filhos menores, quer entre os pais, quer entre estes e terceiros;

e) respeitada a competência do Juiz de Menores, as causas de suspensão e perda do pátrio poder, nos casos dos artigos 393, 395 e 405 n.º II, do Código Civil, nomeado tutores e exigido deste garantias legais, podendo conceder-lhes autorização e tomar-lhes as contas, bem como removê-los ou destituí-los;

f) as causas de extinção do pátrio poder, nos casos dos incisos II e IV, do artigo 392, do Código Civil e a emancipação do artigo 9 do mesmo Código, homologando a concedida pelos pais, qualquer que seja a sua forma, salvo quanto aos menores sujeitos à tutela ou guarda pelos Juízes de Menores ou de Órfãos.

Ademais,
a concessão de benefício previdenciário é regida por legislação própria, dependendo da demonstração de requisitos específicos, a serem analisados pelo órgão previdenciário estadual (
IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará)
, que, na hipótese, sequer é parte na lide.

Dessa forma, a pretensão formulada pelo autor no curso da ação de investigação de paternidade, relativa à obtenção parcial de pensão previdenciária por morte, constitui matéria afeta aos juízos da fazenda pública, a teor do art. 111, inciso I, alínea “b” do Código Judiciário do Estado do Pará, considerando sua natureza previdenciária, cujo destinatário é a autarquia previdenciária estadual (
IGEPREV
).

Destarte, impõe-se o acolhimento da presente questão preliminar para desconstituir o capítulo da sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento parcial de pensão por morte, ante a incompetência do juízo de origem.

Cumpre esclarecer, ainda, que não obstante a anulação deste capítulo da sentença, é indubitável que os valores recebidos pelo autor, a este título
até data em que atingiu maioridade (20/01/2015), são irrepetíveis, uma vez recebidos de boa-fé e por força de decisão judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO

a
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA DECIDIR SOBRE PENSÃO POR MORTE
,
para desconstituir o capítulo da sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento parcial de referida pensão por morte, ante a incompetência do juízo de origem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Alegam, ainda em preliminar, a nulidade da decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao autor, em razão da incompetência absoluta do juízo prolator do
decisum
.

Analisando os autos, verifica-se que o feito foi originariamente distribuído a então 23º Vara Cível da Capital, sendo no âmbito desta deferido o pedido de gratuidade de justiça. Posteriormente fora reconhecida a competência das atuais Varas de Família para processar a demanda, que, por sua vez, após a redistribuição do feito, ratificou as decisões proferidas pelo juízo anterior.

Como é sabido, os efeitos da decisão proferidas por juízo incompetente
são conservados, até que outra seja proferida pelo juízo competente, que pode inclusive ratificá-las.

A possibilidade de ratificação dos atos praticados por Juízo incompetente encontra amparo legal no atual diploma processual civil (art. 64, §4º), e antes da vigência do NCPC, já era recepcionado pela doutrina e jurisprudência, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e economia processuais.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS.
ATOS PRATICADOS JUÍZO INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO JUÍZO COMPETENTE. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS. DECISÃO CONFIRMADA
.
1. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Inteligência do Art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.
2. A ratificação dos atos praticados por Juízo incompetente encontra amparo legal e atende aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e economia processuais.
3. A pretensão de anulação da Decisão que deferiu à Autora a gratuidade de justiça, dispensou a designação de audiência de conciliação e determinou a citação dos Réus, bem como dos atos subsequentes proferidos por Juízo incompetente, esbarra em óbice legal ante a sua ratificação pelo Juízo competente. 4. Falece competência a esta sede recursal para exame e pronunciamento sobre o mérito de todos os atos jurisdicionais praticados pelo Juízo incompetente, sobretudo se foram objeto de preliminares suscitadas em contestação. 5. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07419877120218070000 1427973, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022). (Grifei).

Desse modo, entendo ser incabível a pretensão de anulação da decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, mormente sua ratificação pelo juízo competente.

Ademais, não há que se discutir o mérito da concessão do benefício, considerando que o autor, a época do ajuizamento da demanda era menor impúbere, cuja hipossuficiência era, portanto, presumida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

a
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Os recorrentes, aduzem, preliminarmente, a nulidade processual, em razão de partes dos requeridos/apelantes não terem sido intimados pessoalmente para a prática de vários atos processuais.

Com efeito, devidamente citada as partes demandadas e constituído advogado nos autos, inexiste previsão legal que exija a previa intimação pessoal para a prática de atos de instrução do feito, como, por exemplo, o comparecimento em audiência.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - DEFENSOR REGULARMENTE INTIMADO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - REJEITAR
- AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - VALIDADE - LOCAÇÃO COMPROVADA. - O defensor que assistiu o apelante na primeira instância manifestou sua ciência em relação a audiência de instrução e julgamento designada, bem como compareceu a audiência -
A intimação pessoal da parte para comparecimento em audiência de instrução de julgamento é desnecessária, bastando para tanto a intimação do procurador pelo órgão oficial
- A relação locatícia existente entre as partes restou devidamente comprovada pelo Contrato de Locação de Imóvel para Fins Não Residenciais - O instrumento particular não apresenta qualquer vício capaz de invalidá-lo - Ausência de prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.

(TJ-MG - AC: 10188080760294001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018). (Grifei).

Quanto aos atos de caráter personalíssimos que exigem a intimação pessoal, como atinentes a coleta de material genético, por exemplo, estes se tornaram despiciendos no caso em tela, ante a disponibilidade de dois dos filhos do de cujus em coletar o material.

Nessa senda, entendo que inexiste a alegada nulidade processual, visto a ausência de previsão legal acerca da necessidade de intimação pessoal da parte para a prática de atos instrutórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

a

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Aduzem, ainda em preliminar, ser nula a decisão primeva que não conheceu dos embargos de declaração opostos da sentença de origem pelos requeridos, face a ausência de fundamentação.

Acerca da alegada ausência de fundamentação, insta consignar que a manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX da CF), bem assim ao disposto no art. 458 do então vigente CPC/1973 (ART. 489 do CPC/2015).

Cumpre esclarecer, que fundamentar a decisão
é expressar as razões de convencimento do julgador
, não devendo se confundir fundamentação sucinta com a falta de fundamentação, ou quando esta é contrária aos interesses da parte.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
NULIDADE DA DECISÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA
- TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - REQUISITOS - ARTIGO 300 DO CPC - VERIFICAÇÃO PARCIAL.
1- O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que a fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação, não havendo falar em nulidade da decisão nessas hipóteses.
2- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão.

(TJ-MG - AI: 10000212452544001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022). (Grifei).

N
a hipótese dos autos, constata-se, de fato, que a decisão que não conheceu dos aclaratórios, fora extremamente suscinta, entretanto, o julgador primevo, deixou assente que o fundamento para o não conhecimento dos embargos de declaração, era o fato das hipóteses arguidas pelos ora recorrentes não se enquadrarem no art. 535 do CPC/1973, então vigente.

Outrossim, verifica-se que as questões alegadas no referido aclaratórios foram devolvidas nos recursos de apelação, de modo que serão apreciadas por este juízo
ad quem
, não havendo, portanto, prejuízo, que ocorreria, na verdade, na hipótese de retorno dos autos a origem, sobretudo, considerando o significativo lapso temporal de processamento da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA

Consta das razões preliminares, ainda,
a nulidade da decisão que concedeu verba alimentar através de pensão por morte em favor do autor, face seu caráter
ultra petita
, considerando que a verba não teria sido pedida na exordial, bem assim por não ser possível a posterior inclusão do pedido.

Com efeito, em razão do acolhimento da preliminar de incompetência do juízo para analisar o pedido de concessão de pensão por morte, resta prejudicada a presente questão preliminar onde se impugnava a concessão do benefício por supostamente possuir natureza
ultra petita
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADA
a
PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade do exame de DNA; a confirmação ou não da paternidade; a impossibilidade de fixação de pensão por morte em favor autor; bem assim a necessidade de minoração do percentual

de pensão arbitrado.

Consta das razões deduzida pelos requeridos/apelantes
a inutilidade das conclusões obtidas pelo exame de DNA, e que inexistiriam outros elementos probatórios aptos a demonstrar com segurança a paternidade e o estado de filiação; que a repartição da pensão por morte deixada pelo
de cujus
, seria ilegal, visto que não seria possível o aditamento da exordial; e também porque afetaria direito de terceiro estranho a lide; bem assim, que o valor fixado à título de pensão por morte em favor do autor, seria exacerbado e excessivo, considerando sua destinação, de modo que eventualmente mantida a determinação de repartição da pensão, deve esta ser minorada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Do Exame de DNA e da Paternidade

Como é sabido, a existência ou não do vínculo parental no âmbito das ações de investigação de paternidade, se materializa com maior precisão por meio de prova de DNA idônea, ressaltando-se que tal perícia é, em realidade, a única forma pela qual é possível provar cabalmente a existência ou inexistência do liame biológico.

Trata-se, portanto, da prova mais completa, segura e precisa disponível hodiernamente, de modo que não há óbice em utilizá-la como único fundamento para embasar o reconhecimento de paternidade, nos casos em que o exame do material genético seja conclusivo.

Na hipótese dos autos, foram realizados dois exames
periciais hematológicos, pelo método do
DNA (ID.
4478005 e ID. 4478008)
pelo Laboratório de Genética Humana do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará (UFPA), utilizando o material genético do autor, da Sra.
Vânia Campos de Pinho e do Sr. Luiz Cláudio Pinho,
filhos do investigado, sendo atestada a probabilidade positiva de
99,99% das partes serem meios-irmãos biológicos,
e, via de consequência, ser o autor filho do investigado,
de cujus
.

Depreende-se, assim, que o resultado do exame apontou, inequivocamente, para o liame parental existente entre o autor, então menor impúbere, e os filhos do investigado, e, por conseguinte a paternidade do
de cujus
,
Sr. Ernesto Pinho Filho.

Nessa esteira, em face da prova pericial, revela-se despicienda qualquer discussão relativa à existência ou não de outros elementos
probatórios acerca da paternidade, igualmente, não se sustenta a alegação dos requeridos/apelantes, de invalidade do exame de DNA, em razão da utilização do material genético de apenas dois dos filhos do investigado, uma vez ser totalmente dispensável que todos os filhos do investigado sejam submetidos ao exame.

Dessa forma, não vislumbro do caderno processual, a existência de qualquer elemento técnico capaz de justificar algum equívoco que possa conter o laudo pericial apresentado ou, ainda, qualquer contradição nele existente, nem que dele decorra quaisquer dúvidas quanto à conclusão apontada.

Ademais, o inconformismo dos recorrentes não invocou nada que depusesse contra a idoneidade da perícia, dos subscritores do laudo respectivo ou da própria instituição responsável pelo exame, nem mesmo algo significativo contra o resultado do exame, insistindo apenas que o documento é juridicamente nulo, sem que, consoante já repisado, efetivamente apontasse, em suas razões recursais, qualquer prova ou sequer indícios de falhas ou irregularidades no processamento da perícia.

Nessa senda, a desconstituição de exame de DNA, exige demonstração de justo motivo, sendo incabível a repetição decorrente do mero inconformismo das partes.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DEFERIMENTO -
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA - RESULTADO POSITIVO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DA PROVA - CONFIRMAÇÃO DA PATERNIDADE - NOVA PERÍCIA - NÃO CABIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO. -
A certeza de que se reveste o resultado do exame de DNA não é passível de ser afastada por meras alegações e conjecturas, devendo a parte apresentar provas robustas, capazes de comprovar vícios na realização do exame - O exame de investigação genética de paternidade por impressões de DNA é prova de rigor e precisão técnica capaz de levar à confirmação da paternidade perseguida.

(TJ-MG - AC: 10394110126254002 Manhuaçu, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE.
EXAME DE DNA CONCLUSIVO
, REALIZADO AMIGAVELMENTE.
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. DESCABIMENTO
. IMPUGNAÇÃO AO PRIMEIRO EXAME. AUSÊNCIA.
EXCEPTIO PLURIUM CONCUBENTIUM
. DÚVIDA AFASTADA PELO EXAME DE DNA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a
exceptio plurium concubentium
seja reconhecida causa de impugnação da paternidade, decorrente da dúvida acerca do vínculo de paternidade, se este foi confirmado por exame de DNA realizado pelas partes, revela-se descabida a pretensão de desconstituição do vínculo baseado unicamente na dúvida.
2. O afastamento da conclusão do laudo somente é cabível quando comprovado vício no procedimento de coleta e/ou análise do material fornecido pelos supostos pais, ônus do qual não se desincumbiu o autor.
3. Recurso não provido.

(TJ-DF – Acórdão n. 1000564, 20160610051845 APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017). (Grifei).

Nesse contexto, nenhum dos argumentos esposados por ocasião da interposição dos apelos pelos requeridos (viúva e filhos do investigado), são capazes de macular a veracidade trazida pelo exame genético, e o decorrente reconhecimento da paternidade.

Dos Alimentos Fixados sobre Pensão por Morte

Por fim, esclarece-se que as matérias relativas ao direito do autor de recebimento de
pensão por morte, resta prejudicada em razão do acolhimento da preliminar de incompetência do juízo para analisar o pedido.

RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR
ARTHUR ERNESTO CUNHA PINHO

Em face da ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito do recurso de apelação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade do pedido de petição de herança no âmbito da ação de investigação de paternidade; aferição do direito do autor ao recebimento de pensão alimentícia retroativa a citação; bem assim a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

Consta das razões arguidas pelo autor, ora apelante, q
ue o fundamento utilizado pelo juízo de origem para extinguir a petição de herança, qual seja, sua incompetência para apreciar a matéria, estaria em confronto com a posição firmada por esta Egrégia Corte de Justiça acerca do tema; que o juízo primevo teria se equivocado ao não reconhecer o direito do autor de receber alimentos, com dever de pagamento retroativo da pensão alimentícia pelos herdeiros, com fulcro no art. 1.694 do Código Civil; bem assim, que a verba honorária teria sido fixada em patamar excessivamente módico, sendo necessária sua readequação para que seja fixada no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do quinhão hereditário pertencente ao autor.

Da Petição de Herança

Como é sabido, a
petição
de
herança
é ação a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da
herança
da qual não participou.

Com efeito, a ação de estado como é a
investigação
de
paternidade
tem como consequência lógica o pedido de partilha de bens (direito disponível), o que torna competente, a priori, o juízo de família para a cumulação sucessiva de pedidos, desde que compatíveis os pedidos e o tipo de procedimento, a teor do art. 292 do CPC/1973 (art. 327 do CPC/2015).

Desse modo, revela-se possível a cumulação da
investigação
de
paternidade
com a
petição
de
herança
e reserva de quinhão hereditário, tendo em vista que o que se almeja é a proteção dos bens referentes à
herança
até que seja exaurida a discussão acerca da real filiação do peticionário, ora apelante.

Nessa senda, o
Código Judiciário do Estado do Pará, expressamente estabelece a competência do juízo de família para processar e julgar
as ações de
investigação
de
paternidade cumuladas com petição de herança, senão vejamos:

Art. 115. Como Juiz da Família, compete-lhe, privativamente:

[...]

II- Processar e julgar:

[...]

b) ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não com a de petição de herança;

Ocorre que estando o processo de inventário terminado e a partilha já tendo sido efetivada, deve o herdeiro excluído, ajuizar ação de petição de herança cumulada com nulidade de partilha, com escopo de desconstituir a partilha realizada
sem a inclusão do herdeiro necessário, cuja filiação fora reconhecida "
post mortem
".

Acerca da matéria, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. HERDEIRO PRETERIDO. PETIÇÃO DE HERANÇA. FILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. - Não tendo algum dos herdeiros participado da ação de inventário, deve a ação anulatória de partilha ser recebida como ação de petição de herança, nos termos do artigo 1.824 do Código Civil Brasileiro - Como consequência do reconhecimento da paternidade "post mortem", levado a efeito por sentença transitada em julgado, deve-se proceder à nulidade da partilha realizada sem a inclusão da herdeira necessária, eis que, uma vez excluído algum herdeiro necessário da divisão dos bens deixados pelo "de cujus", a partilha efetivada não é válida, visto que todos os beneficiários da herança não eram conhecidos no momento da abertura da sucessão
- A condenação da parte em litigância de má-fé somente se justifica caso demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10024151645413001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 10/05/2020). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se, que a respectiva ação de inventário/arrolamento (Processo n.
0001516-56.1997.8.14.0301),
foi encerrada com a prolatação de sentença homologatória, ainda, em 1998, de modo, que ainda que reconhecida a competência do juízo de origem, com a possibilidade
da
investigação
de
paternidade
com a
petição
de
herança, revela-se necessária a nulidade da partilha, que deve ser discutida em demanda própria, visto que sequer foi objeto de pedido na petição
de
herança formulada na exordial.

Cumpre destacar, ainda, que embora
admissível na
petição
de
herança,
o pleito de reserva de bens, incabível esse na hipótese de
encerrado
o
inventário
, uma vez que não há o que ser reservar, pois os quinhões já foram atribuídos aos herdeiros, tampouco, a que se falar em habilitação na
ação de inventário, considerando que esta já foi encerrada.

Dos Alimentos

No que concerne a alegação do autor de que faria jus ao recebimento de pensão alimentícia, cujo dever de pagar recairia aos herdeiros do investigado, impõe-se tecer algumas considerações.

Como é cediço, a obrigação de prestar alimentos é personalíssima, intransmissível e extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio saldar, tão somente, os débitos alimentares preestabelecidos mediante acordo ou sentença não adimplidos pelo devedor em vida, ressalvados os casos em que o alimentado seja herdeiro, hipóteses nas quais a prestação perdurará apenas ao longo do inventário.

Tal posicionamento encontra-se sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA.
FALECIMENTO DO ALIMENTANTE NO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS DO "
DE CUJUS
" OU AO SEU ESPÓLIO
.
1. A obrigação de prestar alimentos, por ter natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida, ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada (REsp n.º 1354693/S, Rel. p/ o acórdão o Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014 DJe 20/02/2015).
2. Excepcionalmente e desde que o alimentado seja herdeiro do falecido, é admitida a transmissão da obrigação alimentar ao espólio, enquanto perdurar o inventário e nos limites da herança. 3. Possibilidade de ser pleiteada pela alimentanda ajuda alimentar de outros herdeiros ou demais parentes com base no dever de solidariedade decorrente da relação de parentesco, conforme preceitua o art. 1.694, do Código Civil, ou, ainda, de postular a sua habilitação no inventário e lá requerer a antecipação de recursos eventualmente necessários para a sua subsistência até ultimada a partilha, advindos da sua meação. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1835983 PR 2019/0262515-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021). (Grifei).

Temos, portanto, a regra para o encerramento da obrigação alimentar, quando do falecimento do alimentante, recaído excepcionalmente ao seu espólio, suportar, apenas, os débitos alimentares existentes, até o seu falecimento.

Nessa senda, embora
art.
1.700
do
Código Civil
, disponha que "
a
obrigação
de
prestar

alimentos
transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art.
1.694
", bem assim o citado art.
1.694
, por sua vez, estabeleça que "
podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos
de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação
", a interpretação consagrada pela jurisprudência pátria
é de que apenas a dívida existente antes do óbito que se transmite aos herdeiros, não a obrigação de pagar alimentos.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos aresto do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS. 1.- O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto na parte final do artigo 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ
. 2.- A obrigação de prestar alimentos só se transmite ao espólio quando já constituída antes da morte do alimentante. Precedentes.
3.- Esta Corte admite excepcionalmente a revisão dos honorários pelo critério da equidade quando o valor arbitrado destoa da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerado, o que não se verifica no presente caso. 4.- Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 271410 SP 2012/0263303-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 23/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2013). (Grifei).

Assim, com o falecimento da alimentante, não ocorre a transmissão automática da obrigação alimentar aos seus herdeiros, sendo incabível a pretensão do autor de que os herdeiros do investigado (meios-irmãos e viúva), sejam compelidos a pagar alimentos desde a citação da ação de investigação de paternidade.

A pretensão alimentícia face aos sucessores do investigado somente poderá ser estabelecida em ação própria contra estes, uma vez verificados os pressupostos legais para lhes impor a obrigação.

Outrossim, destaca-se que inexiste na hipótese qualquer obrigação alimentar ou débito desta natureza, anterior ao falecimento do
de cujus
, apto a atrair obrigação do espólio.

De igual modo, não incide no caso em tela, a hipótese de transmissão da obrigação alimentar ao espólio, por se tratar o autor de herdeiro do falecido, uma vez que tal excepcionalidade, é possível tão somente enquanto perdurar o inventário, que
in casu
, foi encerrado logo após o ajuizamento da demanda, antes mesmo de perfectibilizada a completa triangulação processual com a citação de todos os demandados.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, acerca da verba advocatícia, considerando que o pedido de modificação formulado pelo autor/apelante pretendia a fixação dos honorários sobre o valor do quinhão referente a petição de herança, bem assim, que o referido pleito não foi acolhido no presente recurso, incabível revela-se a modificação pretendida, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
as apelações dos requeridos apenas para
acolher a
preliminar de incompetência do juízo para decidir sobre pensão
,
desconstituindo o capítulo da sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento parcial de pensão por morte, ante a incompetência do juízo de origem.

NEGAR PROVIMENTO
a apelação do autor, mantendo a sentença vergastada em todos as suas demais disposições.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/05/2023